Tribunal: TJSP
Processo: 2139715-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo Fiat Siena Essence, ano 2012/13. R. despacho que indeferiu a liminar. Mora da devedora que se constitui com o simples vencimento do prazo para pagamento. Comprovação mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato. Constituição da agravada em mora comprovada. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-lei 911/69.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo Fiat Siena Essence, ano 2012/13. R. despacho que indeferiu a liminar. Mora da devedora que se constitui com o simples vencimento do prazo para pagamento. Comprovação mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato. Constituição da agravada em mora comprovada. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-lei 911/69. Liminar deferida. Suspensão dos efeitos da decisão em razão da pandemia de Covid-19. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/20 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça de no 2550/20. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139715-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JAQUELINE GODINHO PREVIATI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139715-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.168
2
COMARCA DE IGUAPE
AGVTE.: BANCO BRADESCO S.A - (Autor)
AGVDA.: JAQUELINE GODINHO PREVIATI ME - (Ré)
JUIZ DR. VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA
V O T O No 37.168
EMENTA:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo Fiat Siena
Essence, ano 2012/13. R. despacho que indeferiu a liminar.
Mora da devedora que se constitui com o simples vencimento do
prazo para pagamento. Comprovação mediante envio de
notificação ao endereço constante do contrato. Constituição da
agravada em mora comprovada. Presença dos requisitos legais
previstos no Dec.-lei 911/69. Liminar deferida. Suspensão dos
efeitos da decisão em razão da pandemia de Covid-19. Resolução
do Conselho Nacional de Justiça no 313/20 e Provimento do
Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de
Justiça de no 2550/20. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo instrumental, interposto pelo Banco
autor, em ação de busca e apreensão, envolvendo alienação
fiduciária de Fiat Siena Essence, ano 2012/13, contra despacho de fl.
25 (39 no original), que teria indeferido liminar de busca e apreensão,
sob fundamento da declaração pública de pandemia em relação ao
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS.
Assevera o Banco demandante, em apertada síntese,
que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que presentes os
requisitos para a concessão da medida liminar. Afirma que a demora
na concessão poderá implicar em completa ineficácia futura de
eventual decisão concessiva posto que o veículo encontra-se no
endereço declinado na petição inicial. Requer seja dado provimento
ao recurso com o deferimento da liminar.
Dado à causa o quantum de R$ 23.685,56, em maio/20
(fl. 13). Contrato a fls. 16/25, dos autos originais, com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139715-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.168
3
pagamento em 48 parcelas, vencida a primeira em 19.07.18 e a última
em 20.06.22.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado efeito
ativo, nem requisitou informações, remetendo os autos diretamente à
mesa, diante da ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
Prospera
em
parte
o
inconformismo
do
Banco/acionante, já que a notificação perpetrada afigura-se válida.
O agravante ajuizou ação de busca e apreensão
alegando que a agravada deixou de pagar as parcelas devidas em
razão de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária,
firmado entre as partes.
Para regular comprovação da mora, basta o envio da
notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos
termos do art. 2o, § 2o, do Dec.-lei 911/69, que não exige que a
recepção seja pessoalmente firmada pelo destinatário: "§ 2o. A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documento ou pelo protesto do título, a critério do credor."
No caso, a petição inicial do processo da ação de busca
e apreensão foi instruída com cópia da notificação extrajudicial
enviada à agravada no endereço declinado em contrato, seguida de
comprovante de recebimento (fls. 29/31 nos originais).
Desta forma, presentes os requisitos que autorizavam a
concessão da liminar na ação de busca e apreensão, deve ser
reformada a respeitável decisão recorrida.
Entretanto, a pandemia de Covid-19 impôs restrições e
cautelas em prol da saúde pública, levando o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Resolução no 313/20, a instituir o sistema de
trabalho remoto e restringir determinados atos jurisdicionais, o que foi
aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme previsto no
Comunicado no 2.550/20:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139715-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.168
4
Artigo 4o - No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão
apreciadas, exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no
313 do Conselho Nacional de Justiça, a saber: (...) V pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e
telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência (negritos
nossos).
O Sistema de Trabalho Remoto, inicialmente aplicável
até 30.04.04, foi prorrogado pelo Comunicado no 2.550/20 até
15.05.20, estendido até 14.06.20 pelo Provimento no 2.560/20 e
prorrogado posteriormente até 26.07.20 pelo Provimento 2.563/20.
Assim, em que pese a concessão da medida liminar
para a busca e apreensão do veículo, seus efeitos ficarão suspensos
ante a inexistência de urgência.
Nesse sentido tem entendido este Egrégio Tribunal de
Justiça, sempre com negritos nossos:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as
partes. Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada.
Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos
legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Contudo, ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar
de efeitos suspensos até 31.5.2020, em razão da situação de
calamidade
pública
declarada
diante
da
pandemia
do
coronavírus. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no
318/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura
desse E. Tribunal de Justiça de no 2556/2020. Possível reanálise
em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico
emergencial e transitório das relações de direito privado. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2096786-77.2020.8.26.0000; Relator: Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data
de Registro: 27/05/2020);
========
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
MÓVEL.
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139715-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.168
5
INDEFERIMENTO DURANTE PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE
TRABALHO. Impossibilidade, diante da presença dos requisitos
legais para a concessão liminar previstos no Decreto-Lei no 911/69. É
suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da
notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do
contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera por
motivo de mudança de endereço do devedor. Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora do
Réu. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE ORIGEM.
Possibilidade de suspensão. Considerando a pandemia do COVID-19
no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de Origem deve
observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada
em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento
CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E.
Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação objetiva de urgência
na hipótese dos autos para cumprimento imediato. Mero risco de
depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira situação de
urgência. Citação da parte contrária que deve ser providenciada
apenas após o cumprimento da medida de busca e apreensão.
Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070238-15.2020.8.26.0000;
Relatora: Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020);
=======
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação fiduciária Reunião
de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no
contrato da celebração do contrato
Constituição em mora
demonstrada
Petição inicial recebida
Presentes os requisitos
legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão
Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em
razão da situação de calamidade pública declarada diante da
pandemia do coronavírus Sem demonstração objetiva da urgência
- Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal
de Justiça de no 2550/2020 Possível reanálise em razão do trâmite
de projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório
das relações de direito privado
Decisão reformada. Agravo
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2063852-66.2020.8.26.0000; Relator: Sá Moreira de Oliveira; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139715-28.2020.8.26.0000 -Voto no 37.168
6
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
28/04/2020).
Portanto, concede-se a liminar para busca e apreensão
do veículo, ficando seus efeitos suspensos enquanto perdurar o
disposto na Resolução no 313 do CNJ e no Comunicado no 2.563/20
deste Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo, quando oportuna, sua
reanálise ao Douto Magistrado “a quo”.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo instrumental do Banco requerente, tudo nos estreitos
limites do recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado